Tribunal: STF
Processo: RE 1280434
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto  por Eda Maria do Rego Barros e outro(a/s) contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 447 DO STJ. CORREÇÃO DE EQUÍVOCO DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
    1. Com relação à obrigatoriedade do Estado do Rio de Janeiro integrar a lide, recentemente o STJ editou a Súmula 447 do STJ, que dispõe: ‘os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores’, a partir da pacificação da matéria em julgamento do RESP nº 989.419/RS, submetido à sistemática de recurso repetitivo, de que trata o art. 543-C, do CPC.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de reconhecer-se a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar ações cujo objeto seja a isenção de imposto de renda que tenha seu produto destinado ao respectivo Estado-membro, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal, uma vez ausente o interesse da União na causa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: RE 534.023-AgR/RJ, Rel. Min Cezar Peluso; AI 577.142-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 296.442/MG, Rel. Min. Marco Aurélio e AI 374.562/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, de cuja decisão destaco o seguinte trecho: ‘O recurso não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade passiva do Estado, no caso, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores (AGs 160.874 e 169.303, e Res 201.617 e 229.461).’
    3. Deve ser corrigido, de ofício, equívoco da decisão na parte em que determinou à remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, objetivando a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo da demanda.
    4. Não se trata de complementar ou adicionar o Estado do Rio de Janeiro no polo passivo da demanda, na medida em que a parte originária (União) não se encontra legitimada, razão pela qual a solução cabível não é a única parte existente, ensejando a extinção do feito por ilegitimidade passiva.
    5. Havendo a extinção do processo, que não pode ser parcial, não há qualquer sentido em remeter para o Juízo de primeiro grau, com intuito de ‘ressuscitar’ processo extinto e, consequentemente, reabri-lo com a regularização do polo passivo que não mais se faz possível.
    6. A providência determinada pela eminente Juíza Convocada não se mostra como via correta, na medida em que reconhecida a ilegitimidade da União para figurar no feito, obviamente restaria configurada a incompetência da Justiça Federal para julgamento da demanda por ausência de qualquer das hipóteses do art. 109, e incisos da CF.
    7. À parte autora, caberá o ajuizamento de nova demanda em face do ente federativo legitimado e perante o juízo competente, conforme enunciado nº 447 da Súmula do E.STJ.
    8. Agravo interno desprovido e retificação, de ofício, da decisão agravada para extinguir o processo, sem exame do mérito.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica ora suscitada já foi dirimida pelo Plenário desta Suprema Corte que, ao julgar a ACO 751-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Repartição das receitas tributárias. Imposto de Renda de Pessoa Física sobre rendimentos pagos por estatais. Reiteração dos argumentos apresentados na inicial. Produto de arrecadação pertencente à União (art. 157, inciso I, da CF). Impossibilidade de alteração da sistemática da repartição das receitas tributárias por meio de normas legais. Literalidade do texto constitucional. Irrelevância da origem dos recursos. Equiparação das estatais a autarquias. Inviabilidade. Petição de aditamento ao recurso da qual não se conhece. Preclusão consumativa. Agravo regimental não provido. 
    1. É vedado à parte adicionar elementos ao inconformismo após interposto o recurso cabível à espécie, ainda que lhe reste prazo legal, porquanto já operada a preclusão consumativa. Precedentes: ARE nº 985300/MG, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 30/09/16 e CR nº 10416 AgR, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/10/03.
    2. Pretensão de assegurar ao Estado, na condição de pagante, o produto da arrecadação de imposto de renda retido na fonte relativo ao pagamento de complementações de aposentadorias e pensões a aposentados e pensionistas de suas empresas públicas.
    3. A Constituição Federal é translúcida ao tratar da repartição das receitas tributárias (Capítulo I, Seção VI, arts. 157/162), não se admitindo que, por qualquer norma legal (tanto federal como estadual), se tenha a modificação da sistemática de repartição das receitas tributárias para retirar da União e atribuir ao estado parcela de receitas ao ente federal constitucionalmente destinada. Precedentes.
    4. O art. 157, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe acerca da destinação aos estados do produto de arrecadação do IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa.
    5. A aproximação realizada pela Corte entre o regramento a ser atribuído a empresas privadas sob controle estatal e aquele constitucionalmente previsto para as pessoas jurídicas de direito público, como ocorre para fins de concessão dos beneplácitos da imunidade tributária recíproca, não se estende para todo e qualquer regramento das estatais, que não perdem a qualidade de entes de direito privado, significando apenas a obtenção pontual do reconhecimento de que se lhes pode ser atribuída parcela do regramento jurídico dirigido aos entes de direito público.
    6. Petição de aditamento ao recurso do qual não se conhece. Agravo regimental não provido.”
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte que versaram matéria idêntica à veiculada no caso em exame (ARE 1.156.393/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.189.379/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o Tribunal “a quo” observe a orientação jurisprudencial em referência e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator